Tribunal: TJMT
Processo: 1006704-86.2020.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006704-86.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SINOPEMA SA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS - CNPJ: 61.140.745/0004-93 (APELADO), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), MADEIREIRA BOSSA LTDA - CNPJ: 03.266.384/0001-87 (APELANTE), ROBSON ANTONIO BOSSA - CPF: 864.267.531-49 (ADVOGADO), THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

MADEIREIRA BOSSA LTDA

APELADA(S):

SINOPEMA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRAS – NOTAS FISCAIS - QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO PELA REQUERIDA – INADIMPLÊNCIA – CONFIGURAÇÃO -
VALORES DEVIDOS

- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 – O juiz é o destinatário das provas cabendo a este analisar a pertinência na produção das provas requeridas ou sua complementação, e no caso,
embora a embargante/apelante sustente ter havido modificação do pedido e causa de pedir em relação às notas fiscais, verifica-se que a parte autora menciona, desde a inicial, a existência de compras do período 04/10/2016 a 06/02/2018. Portanto, não há falar em cerceamento de defesa.

2 – Demonstrada a entrega de mercadorias constantes das notas fiscais de compra e venda e não demonstrado o pagamento integral do débito pelo comprador, impõe-se a constituição do débito em título executivo judicial em favor da parte credora com a manutenção da sentença.

3 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MADEIREIRA BOSSA LTDA
visando a reforma da sentença proferida na
Ação Monitória nº 1006704-86.2020.8.11.0015

movida por
SINOPEMA S/A INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS,
que JULGOU PROCEDENTE a ação monitória para constituir de pleno direito o pretendido título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo (art. 702, §8º, do CPC/15), condenando os requeridos ao pagamento dos valores descritos na inicial (R$ 91.971,04), monetariamente corrigidos e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com incidência desde o vencimento do título, bem como julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC/15.

Por fim, condenou a parte requerida o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC/15.

Argui a parte recorrente, preliminarmente, cerceamento de defesa, uma vez que a parte autora modificou o pedido e a causa de pedir em réplica. Logo, a sentença recorrida merece ser anulada, em razão do cerceamento de defesa do requerido e/ou em decorrência de julgamento
extra petita
, na medida em que promovido o julgamento da causa com fundamento diverso da causa da pedir e sem a anuência da parte demandada.

No mérito, alega que na petição inicial não há menção de ocorrência de acordo verbal entre as partes, limitando-se a dizer que é credora em decorrência da comercialização de madeiras, conforme notas fiscais lá relacionadas, oriundas da compra e venda de toros de madeira entre a data de 04/10/2016 a 06/02/2018.

Sustenta que a sentença adotou como premissa (equivocada) que a requerida/apelante não demonstrou o excesso de cobrança da dívida, pois com o “suposto” descumprimento de acordo verbal e o perdão parcial de juros de mora, o saldo devedor voltou a ser de R$ 55.025,36 e se não bastasse, aproveitando da confiança reconquistada com o pagamento parcial do acordo verbal, a apelante voltou a adquirir produtos, porém, nunca mais pagou, nem a dívida antiga, nem a nova.

Salienta que os cheques de terceiros no valor de R$ 28.479,00 foram repassados à apelada na data de 15/02/2018, bem como o veículo Frontier, no valor de R$ 90.000,00, posterior à emissão da última nota fiscal ocorrida em 06/02/2018.

Afirma que resta comprovado nos autos que as partes celebraram contrato de compra e venda de toros de madeira, no valor total de R$221.697,37, conforme notas fiscais acostadas aos autos.

Assevera que efetuou o pagamento de R$60.000,00 em dinheiro no dia 23/01/2018, (conforme comprovante de depósito), a entrega de um veículo Frontier Placa QBS-6906, no valor de R$90.000,00, ocorrido em 15/02/2018, bem como realizou o pagamento de R$28.479,00 através do repasse de cheques de terceiros, também ocorrido no dia 15/02/2018, e ainda, o pagamento do título/boleto bancário nº 7582-1, na importância de R$7.020,00 em 02/07/2017, oriundos da nota fiscal de nº 9715.

Argumenta que a apelada não fez o abatimento das quantias pagas, exigindo dívida superior ao devido, pois o valor total da dívida exigido pela apelada é de R$71.697,37, ou seja, superior ao devido, sendo certo que o valor correto é de R$36.198,37, uma vez que a apelada omitiu o pagamento realizado pela apelante de parte da dívida, no montante de R$35.499,00, motivo pelo qual deve ser compelida ao pagamento da multa prevista no art. 940 do Código Civil.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença, em razão do cerceamento de defesa e/ou em decorrência de julgamento extra petita, na medida em que promovido o julgamento da causa com fundamento diverso da causa da pedir e sem a anuência da parte demandada e, no mérito, reformada a sentença a fim de reconhecer a dívida ao montante adequado, com a condenação da apelada a devolver em dobro o que estiver cobrando a mais, nos termos do artigo 940 do Código Civil.

Nas contrarrazões (ID 235325289), a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões de apelação, a parte requerida/apelante argui o cerceamento de seu direito defesa, em razão de que a autora teria modificado o pedido e a causa de pedir, em violação ao artigo 329, inc. I, do CPC/15.

Consoante a alegação de cerceamento de defesa ao argumento de que houve alteração do pedido e causa de pedir pela parte autora, sem razão a apelante.

Isto porque, observa-se da inicial que a parte autora já mencionava, expressamente, a existência das notas fiscais nº 9369 e 9372, referente às compras realizadas pela ora apelante nas datas de 04/10/2016 e 06/02/2018.

Nesse sentido, consignou o magistrado:

“Muito embora a parte embargante sustente ter havido modificação dos pedidos, isso não se confirma dado ao fato que desde inicial é mencionada a existência de compras do período 04/10/2016 a 06/02/2018, em fevereiro as últimas compras foram realizadas, inclusive com a juntada destas respectivas notas (9369 e 9372), Id. 32990209, pág. 1 e 2.

Conforme já assentado, a parte devedora, ora embargante, deixou de pagar quando venceu a obrigação, claramente dela ciente e cientificada, constituindo-se em mora intencionalmente.” (ID 235325284)

Desta forma, não há falar em cerceamento de defesa ou afronta aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

Posto isso,
rejeito a preliminar.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos, a autora/apelada
SINOPEMA SA INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS,
ajuizou
Ação Monitória nº 1006704-86.2020.8.11.0015

em face da requerida/apelante
MADEIREIRA BOSSA LTDA
, aduzindo que é credora da requerida em decorrência da comercialização de madeira de diversas espécies, conforme notas fiscais de nº 9369, 9372, 9377, 9398, 9408, 9438, 9453, 9471, 9480, 9490, 9626, 9715, 9727, 9749, 9759, 9778 e 10360 (ID’s 235325213).

Alegou que as partes firmaram a compra e venda de toros de madeira entre as datas de 04/10/2016 a 06/02/2018, no valor total de R$ 221.697,37, sendo que a requerida efetuou a quitação parcial do débito com o pagamento de R$ 60.000,00 em dinheiro, bem como a entrega de um veículo Frontier Placa QBS-6906, no valor de R$ 90.000,00, remanescendo, no dia 10/08/2018, uma dívida de R$ 71.697,37.

Aduziu que na tentativa de solução amigável, enviou correspondência à requerida oportunizando o parcelamento do débito em 10 (dez) parcelas iguais e sucessivas e na data de 12/11/2019, encaminhou Notificação Extrajudicial à requerida, pleiteando o pagamento do valor, acrescido de juros e correção monetária, mas sem êxito.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pelo pagamento do débito atualizado até junho/2020, no valor de R$ 91.971,04.

No ID 235325228, foi determinada a citação da requerida para pagar o débito ou apresentar embargos monitórios.

No ID 235325249, a requerida apresentou embargos monitórios, alegando que, embora reconheça o débito, o valor exigido pela autora é superior ao total da dívida. Asseverou que, além dos valores já reconhecidos e comprovados, efetuou o pagamento de R$28.479,00, através do repasse de cheques de terceiros (ID 235325250), bem como o pagamento do título/boleto bancário nº 7582-1, no valor de R$7.020,00, com vencimento em 02/07/2017, oriundos da Nota Fiscal nº 9715 (ID 235325251). Destacou que a embargada não fez o abatimento das quantias pagas, exigindo dívida superior à devida, no importe de R$35.499,00. Por fim, requereu o reconhecimento do pagamento de parte da dívida e a condenação da embargada a devolver em dobro valor que cobra a mais (art. 940 do CC).

Ao se manifestar, a autora sustentou ter descontado do montante total o valor pago pela requerida, que não houve excesso na cobrança dos valores, motivo pelo qual não há falar em multado art. 940 do CC. Ao final, requereu a improcedência dos embargos monitórios e a condenação da requerida/embargante ao pagamento da dívida atualizada, no valor de R$ 91.971,04.

Ao decidir, o magistrado Dr. Cleber Luís Zeferino de Paula, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a demanda.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem
.

Segundo o artigo 700 do Código de Processo Civil/15, para intentar a ação monitória, deve o autor trazer aos autos prova escrita, sem eficácia de título executivo, de que tem direito ao recebimento de soma de dinheiro, à entrega de coisa fungível ou determinado bem móvel. Vejamos:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido. ”

Assim, a prova escrita apta a embasar a ação monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza do documento, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – CONFUSÃO COM O MÉRITO – NECESSIDADE DE PROVA ESCRITA ACERCA DO DIREITO DE RECEBIMENTO DA SOMA DE DINHEIRO RECLAMADA – ARTIGO 1.102-A, DO CPC – INSTRUÇÃO DA AÇÃO COM CONTRATO BANCÁRIO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – CERTEZA E LIQUIDEZ – CONFIGURAÇÃO – SUMULA 247 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar de inépcia da inicial por ausência de prova da liberação do crédito concedido pela instituição financeira confunde-se com o mérito.

A prova escrita apta a embasar a monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza da dívida, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

Se a ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário – Abertura de Crédito em Conta Corrente, fora devidamente instruída com o contrato assinado pelas partes bem como com o demonstrativo do débito, restam evidenciados os requisitos imprescindíveis à constituição do título. Exegese da Súmula 247 do STJ.”

(TJ/MT – RAC. 106315/2012 – REL. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – JULGADO EM 21/08/2013)

No caso, a parte autora/apelada instruiu a ação monitória com as notas fiscais e comprovantes de entrega de nºs 9369, 9372, 9377, 9398, 9408, 9438, 9453, 9471, 9480, 9490, 9626, 9715, 9727, 9749, 9759, 9778 e 10360, conforme ID’s 235325213, referentes à comercialização de madeira de diversas espécies, alegando a inadimplência parcial por parte da requerida, ora apelante.

Extrai-se dos autos que nas datas de 04/10/2016 a 06/02/2018, as partes firmaram a compra e venda de toros de madeira, no valor total de R$ 221.697,37, sendo que a requerida efetuou a quitação parcial do débito em 23/01/2018, com o pagamento de R$ 60.000,00 em dinheiro, bem como em 15/02/2018, a entrega de um veículo Frontier Placa QBS-6906, no valor de R$ 90.000,00, remanescendo, no dia 10/08/2018, uma dívida de R$ 71.697,37. Vejamos:

E embora a apelante sustente, nos embargos monitórios, que o saldo devedor importava em R$ 36.198,37, e não R$ 71.697,37, uma vez que em 15/02/2018 efetuou o pagamento parcial do débito, no valor de R$ 28.479,00, por meio de cheques de terceiros (ID 235325250), boleto bancário, no valor de R$ 7.020,00, com vencimento em 03/07/2017 (ID 235325251) e boleto bancário, no valor de R$ 7.019,25 (ID 235325251), verifica-se que ainda em débito, houve nova aquisição de produtos pela apelada, no mês de fevereiro de 2018, no valor de R$ 14.628,59, conforme nota fiscal nº 10360 (ID 235325213), para pagamento em três boletos, nas datas de 26/02/2018, 08/03/2018 e 07/04/2018, o qual não foi pago. Vejamos:

Desse modo, em razão da inadimplência, no valor de R$ 55.025,36, o qual foi acrescido do valor atualizado da nota fiscal nº 10360 não paga (R$ 16.672,01), totaliza o montante de R$ 71.697,37, e atualizado até 31/10/2018 importava em R$ 84.878,38, conforme notificação extrajudicial enviada a apelante em 12/11/2019 (ID 235325213 – pg. 32).

Assim, resta demonstrado que a requerida/apelante não efetuou o pagamento remanescente do débito, no valor de R$ 71.697,37, o qual devidamente atualizado até junho/2020, importa em R$ 91.971,04, conforme se verifica dos diversos documentos anexados (notas fiscais, recibos, boletos, atualização monetária).

Diante de tal contexto, infere-se que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, comprovando fato impeditivo do direito da parte autora, devendo ser mantida a sentença singular em todos os seus termos.

Ante o exposto,
nego
provimento ao recurso
e majoro os honorários em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025